Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708391-91.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WIEDON MENDES BRAGA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Revisão criminal. Homicídio qualificado. Ocultação de cadáver. Reexame de provas e da individualização da pena. 1 - A revisão criminal de sentença nos crimes dolosos contra a vida somente é cabível quando a decisão for completamente dissociada das provas dos autos, pena de se usurpar a competência conferida ao Tribunal do Júri. 2 – É ônus do requerente da revisão provar que a decisão do conselho de sentença é dissociada das provas produzidas. 3 - Não é contrária à evidência dos autos a sentença que reconhece as qualificadoras do meio cruel, motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, em observância à decisão do conselho de sentença, amparada nas provas de que o requerente tinha ciência do motivo do crime - ciúmes - e aderiu à conduta do coautor - levaram a vítima para local ermo, onde a algemaram e a agrediram na cabeça e partes íntimas, causando-lhe sofrimento desnecessário até a morte. 4 - Salvo evidente ilegalidade ou erro, a revisão criminal não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal. 5 - Revisão criminal julgada improcedente. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 211 e 59, ambos do Código Penal, sustentando a ausência de correção lógica entre os fundamentos utilizados para a valoração negativa da consequência do crime de ocultação de cadáver; b) artigos 121, § 2o, inciso I e 30, ambos do CP, alegando que o motivo torpe (ciúmes) é de ordem personalíssima, não podendo ser estendido ao corréu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 211 e 59, ambos do Código Penal. Isso porque, a Câmara julgadora, ao decidir, assentou que: “quanto às consequências do crime, entendidas como o resultado da ação do agente, devem ser valoradas negativamente se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. A companheira da vítima estava grávida de dois meses, de gêmeos, na data dos fatos. O impacto familiar causado não só pela morte do pai dos bebês – vítima -, mas também pela ocultação do seu cadáver, ultrapassa o que seria inerente ao tipo penal e justifica a valoração negativa das consequências do crime” (Id 63154934); E, infirmar tal assertiva demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 121, § 2o, inciso I, e 30, ambos do Código Penal, uma vez que a questão relativa ao caráter personalíssimo do motivo torpe, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.090.651/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Ademais, rever a conclusão da turma julgadora no sentido de que “o embargante não demonstrou que houve erro, injustiça ou desproporcionalidade na fixação da pena. A individualização da pena observou elementos concretos, bem como os limites da discricionariedade vinculada do julgador” (Id 63154934) é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017